Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733041-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc. Atente-se que a agravante elencou os seguintes pedidos no corpo do agravo de instrumento: a) Ilegalidade da incidência de encargos contratuais após a judicialização da execução; b) Impugnação do valor do imóvel avaliado pelo perito judicial, já homologado em juízo; c) Imprestabilidade da hasta pública, ante preferência da União; d) Averbação de ação civil pública que impede alienação do imóvel. A agravada Terracap e a interessada União aventaram preliminares de preclusão das matérias arguidas pela agravante. Ademais, a União requereu a condenação da última por litigância de má-fé (IDs 31750942 e 30351520). Em razão das preliminares referidas, bem como com base no princípio da cooperação e na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA PRECLUSÃO E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO IMPUGNADA, EM RELAÇÃO À PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, relacionando cada pedido acima identificado com o conteúdo respectivo da decisão apontada como agravada, bem como sobre litigância de má-fé, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível preclusão, considerando agravo de instrumento anteriormente interposto e o conteúdo da decisão agravada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator